Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. IRREGULARIDADE. GLOSA. ILEGALIDADE. JUROS. MORA. LEI N. 11.960/2009.
1. É ilegítima a glosa sem amparo legal de valores destinados ao pagamento de dívida reconhecida pelo Distrito Federal por serviços prestados por permissionária operadora do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) em razão do cometimento de supostas irregularidades.
2. Incide o índice de remuneração da caderneta de poupança para o cálculo dos juros de mora referentes a débitos da Fazenda Pública anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 em 8.12.2021 em observância ao art. 1o-F da Lei 9.494/1997. Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação parcialmente provida.